Tribunal: STF
Processo: HC 209250
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que no HC 694.743/RO, denegou a ordem. 



    Sustenta o recorrente, em suma, que: a) os pacientes foram condenados à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado, por terem subtraído uma 01 (uma) bomba de poço, marca Vibratec 950; b) em que pese o baixo valor da res furtiva (R$ 200,00) e sua restituição à vítima, as instâncias ordinárias concluíram pela inaplicabilidade do princípio da insignificância na espécie; c) estão preenchidos todos requisitos necessários à incidência do princípio bagatelar.



    À vista do exposto, requer a absolvição dos ora pacientes, por reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    Com efeito, os pacientes foram processados, em 1º grau de jurisdição, por suposto enquadramento na figura típica prevista no art. 155, §4°, IV, tendo em vista que, “em unidade de desígnios e conjunção de esforços, subtraíram, para eles, cosia alheia móvel, consistente em 01 (uma) bomba de poço, marca Vibratec 950, pertencentes à vítima Daiane dos Santos Rodrigues”.



    Ao final da ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os pacientes à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, afastando a incidência do princípio da insignificância nos seguintes termos (eDOC 3, p. 06): 



    O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estabeleceram os seguintes requisitos para a aplicação do princípio da insignificância como causa supralegal de exclusão da tipicidade: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto (RHC 122464 AgR, Rel.Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 10/06/2014, e AgRg no HC 246.784/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, j. 19/08/2014). 



    Conforme Laudo de Exame de Avaliação Merceológica Direta de fls. 12/13, o objeto subtraído, restou avaliado em um montante de R$ 200,00 (duzentos reais), tem-se assim, que o valor econômico do bem ultrapassa o patamar de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 937,00) que equivale a R$ 93,70, diante disso, não há que se falar em incidência do crime de bagatela, em relação aos acusados RODRIGO, ANDRÉ E MAICON. 



    Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e STJ: 



    (…)



    Observo o bem subtraído foi avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), valor este acima de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época (R$ 937,00). Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    (…)”



    Na sequência, o TJRO, embora tenha abrandado a reprimenda aplicada para 08 (oito) meses de reclusão, referendou a sentença recorrida quanto à inaplicabilidade do princípio da bagatela, ponderando, na oportunidade, o seguinte (eDOC 4):



    “ Assim, não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização. In casu, verifica-se que o bem subtraído foi avaliado em R$ 200,00 (12251854 - pp. 12/13), valor que não pode se ter como inexpressivo ou insignificante, em razão de ser superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 937,00 – fevereiro/2017).” (eDOC.05, p. 03)



    Por sua vez, o STJ manteve incólume a condenação, negando a incidência do princípio da insignificância em razão do valor do bem subtraído “uma bomba de poço, avaliada em R$ 200,00, equivalentes a 21,34% do salário mínimo vigente na época do fato, de que foi vítima pessoa física” (eDOC 6).



    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).



    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 



     O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa e o bem furtado é de baixa monta. Ademais, o valor do bem deve ser aferido à luz do contexto de essencialidade, não se antevendo, por isso, reprovabilidade significante na conduta de quem furta uma bomba de poço, logo após restituída à vítima.



    Ainda nessa direção, aponto que o fato de o delito em tela ter sido praticado mediante concurso de agentes, em vista do substrato fático constante dos autos, é irrelevante para ao exame que ora se realiza, notadamente considerando que, como já asseverou o Plenário desta Corte, em casos análogos ao presente, a existência de circunstâncias qualificadoras ou agravantes não impedem, por si só, o reconhecimento de atipia material (HC’s 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), quando presentes os requisitos do princípio bagatelar. 



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do recorrente e do corréu, e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão do furto de bomba de poço avaliada em aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais), devidamente restituídos à vítima, sem mácula.



    Na linha desse entendimento, cito precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:



          “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 



    3. Assim, à vista do acima exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, a fim de absolver os pacientes ANDRÉ DA SILVA NASCIMENTO e MAICON GOMES ROSSINE, por aplicação do princípio da insignificância. 



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se, outrossim, ao TJRO e ao STJ.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente